Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706248-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTINA ZAKAREWICZ SIMON AGRAVADO: FRANCISCO THOMPSON FLORES ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Mantenho a decisão agravada (id. 69051972) pelos seus próprios fundamentos. Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora